Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712541-34.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS MERCES BARBOSA MILHOMENS APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Maria das Merces Barbosa Milhomens contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho nos autos da ação revisional proposta por ela contra o Banco Hyundai Capital Brasil S.A.. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação e o deferimento da gratuidade da justiça (id 72483765). A apelação interposta por ela possui efeito suspensivo, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses listadas no art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil e a gratuidade de justiça foi analisada no Agravo de Instrumento no 0752360-93.2023.8.07.0000, que reconheceu sua hipossuficiência e lhe concedeu o benefício. O Banco Hyundai Capital Brasil S.A. apresentou contrarrazões. Alega que a apelação viola o princípio da dialeticidade, pois não impugna especificamente os fundamentos da sentença. Aponta contradição entre o requerimento de gratuidade da justiça e a capacidade financeira da apelante. Requer a revogação da gratuidade de justiça e o não conhecimento da apelação (id 72483771). As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar à parte recorrida pretensão recursal de reforma. Intime-se Maria das Merces Barbosa Milhomens para manifestar-se sobre a alegação de não conhecimento da apelação em razão da alegada ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões, bem como quanto à existência de interesse recursal no tocante aos requerimentos de: 1) concessão da gratuidade de justiça e 2) atribuição de efeito suspensivo à apelação. Intime-se o Banco Hyundai Capital Brasil S.A. para manifestar-se a respeito da inadequação da via eleita em relação ao requerimento de revogação da gratuidade da justiça. O prazo para manifestação é de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator